Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-17.2020.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001567-17.2020.8.11.0018

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. DES.

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA: EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[
EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 1ª. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2ª. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) 4º. VOGAL
]

Parte(s):

[MARILSA FATIMA DA SILVA GUERRA - CPF: 104.877.978-50 (APELANTE), LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - CPF: 046.136.628-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.110.008-60 (ADVOGADO), RODOLFO DA COSTA RAMOS - CPF: 361.422.368-08 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. O RELATOR RETIFICOU O VOTO PARA ACOMPANHÁ-LA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CONTA BANCÁRIA – AÇÃO DE FRAUDADORES – COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AGÊNCIA BANCÁRIA PARA PROCEDER A ALTERAÇÃO – AVAL DE FUNCIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Diante da narrativa da demandante (correntista do requerido) de que recebeu telefonema de alguém que se apresentou como funcionário do banco, solicitando a atualização cadastral da sua conta bancária, bem como que compareceu à agência e implementou tal alteração após aval de funcionário da instituição financeira, competia ao requerido, como fornecedor de serviços, provar que não houve nenhum ato de sua parte que concorresse para o evento danoso.

Assim, se não trouxe aos autos nenhuma prova, tampouco as imagens das câmeras da agência em que a autora esteve para demonstrar que não concorreu para a fraude, resta caracterizado o dever de indenizar, pois as instituições financeiras respondem de forma objetiva diante da falha na prestação de serviços.-

(Redatora designada: Desa. Marilsen Andrade Addário)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001567-17.2020.8.11.0018 interposto por MARILSA FATIMA DA SILVA GUERRA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Juara - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 124839707 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido inicial; revogou a tutela anteriormente concedida; declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários (10%), contudo suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3 do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 124839709 que a parte autora pugnou pela produção de provas consistente na intimação do banco réu para que apresente as imagens das câmeras da agência do banco réu na cidade de Juara/MT do dia 30/07/2020, onde será possível constatar que a autora, antes de dirigir-se ao caixa eletrônico, orientou-se com preposto do banco réu, que lhe disse que o procedimento estava correto e autorizou-a a realizar a atualização de seus dados. A r. sentença se quer se pronunciou sobre o pedido, deixando de deferir ou indeferir o pretendido pela autora, violando, assim, o art. 489, §1º, IV do CPC;

Alega que a juntada da filmagem pretendida demonstraria cabalmente que a autora foi orientada por preposto do banco réu quando esteve na agência bancária, não se podendo imputar a ela a culpa pelo golpe praticado, posto que auxiliada por preposto do banco réu. Portanto, a prova era essencial, visto que demonstraria que o próprio preposto da ré auxiliou a autora na suposta atualização de dados;

Suscita ausência de culpa exclusiva da vítima – responsabilidade da empresa ré, eis que a sentença se embasou quase que completamente no parecer unilateral produzido pelo próprio banco que relata que “- O sistema do Banco, previamente à transação de liberação no TAA, apresenta uma tela de alerta de fraude ao cliente; além disso, na tela onde o QRCode para habilitação é apresentado, também há um outro alerta para que o cliente não envie fotos daquela tela”. Ora, porque o banco réu não trouxe aos autos prova dessa suposta tela onde haveria orientação para que o cliente não envie fotos. Poderia facilmente ter simulado uma operação e trazido a mencionada tela aos autos;

Afirma que o golpe somente foi possível por conta do acesso do fraudador aos dados pessoais e bancários (no mínimo o telefone da autora e a existência de conta no Banco do Brasil). Esse ponto demonstrou o acesso daquele terceiro aos dados do sistema interno da instituição financeira. Não fosse isso, não haveria sucesso na iniciativa do golpe. Não era atribuição da autora (consumidora) provar a existência do defeito, mas sim do réu (fornecedor) provar aquelas excludentes (inexistência do defeito do serviço e culpa exclusiva do consumidor);

Requer o reconhecimento de ocorrência do cerceamento de defesa, anulando a r. sentença e retornando os autos à origem para produção da prova, ou, que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando os débitos inexigíveis, determinando a restituição dos valores descontados da conta da autora e que esta seja indenizada pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões sob ID. 124839713.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODOLFO DA COSTA RAMOS, OAB/SP 312675.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, proposta por MARILSA FÁTIMA DA SILVA GUERRA, doravante denominada recorrente, contra BANCO DO BRASIL S.A, doravante denominado recorrido.

A requerente/recorrente afirmou ser correntista da instituição requerida, e que no dia 27/07/2020, recebeu um SMS do número 28078, sem mencionar o teor. Alegou que no dia 30/07/2020, recebeu uma ligação telefônica de pessoa que se identificou como funcionário do banco, solicitando que comparecesse na agência para atualização cadastral. Dessa forma, procedeu como informado pela pessoa mencionada. Na semana seguinte, alegou que notou movimentações estranhas em sua conta, como empréstimos e pagamentos que desconhece.

O juiz
a quo
julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa, responsabilidade exclusiva da instituição bancária, bem como que o ônus da prova incumbia à parte apelada.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando o magistrado não determinou a juntada nos autos da gravação de vídeo realizada na data da ocorrência dos fatos na sede da instituição financeira.

Intimada as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID. 124839700 - Pág. 1) a parte autora/recorrente dispensou a realização de audiência de instrução (ID. 124839703 - Pág. 2).

É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova e cerceamento de defesa, eis que o magistrado é o destinatário final das provas e pode inclusive determinar de ofício a sua produção.

Outrossim, caso o reclamante/apelante entendesse ser imprescindível a juntada das gravações de vídeo nesta demanda, deveria ter requerido previamente (administrativamente ou judicialmente) tal pedido.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º , inciso VIII , do CDC , o que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373 , inciso I , do CPC.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Desembargador Sebastião de Moraes,

Solicitou-se ao juiz a imagem do banco, e este não forneceu?-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Sim, mas a juntada da imagem é prova inócua e desnecessária para o caso em comento, situação que tratarei no mérito.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

O banco recusou-se fazer a juntada das imagens?-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Não tenho essa informação.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODOLFO DA COSTA RAMOS, OAB/SP 312675.

Não houve solicitação ao banco, solicitamos ao juízo, mas este não apreciou o pedido.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Por isso que, nesse aspecto, voto direto o mérito.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Por enquanto, acompanho o voto do relator.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nessa senda, insta destacar que para que seja reconhecido o direito ao ressarcimento por dano moral devem ser observados os artigos 186 e 927 do CC.

Segundo dispõe o artigo 186 do Código Civil,

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Na mesma linha, prevê o artigo 927, do mesmo diploma legal que “aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Rui Stoco, destaca:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito, ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva” (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7ª ed., RT, 2007, p. 1.683).

Ressalte-se, que a Constituição Federal erigiu em cláusula pétrea, sendo hoje expressa, no garantir a indenizabilidade da lesão moral (art. 5º, X).

Indubitavelmente, a má prestação dos serviços gera aborrecimentos, angústia, insônia, perturbação de seu estado de espírito, e um estado de insegurança nas relações contratuais que enseja indenização.

O puro direito civil já afirma que aquele que causar dano a outrem é obrigado a indenizá-lo, a não ser que exclua a sua culpa. E em se aquilatando a culpa da ré, há que reparar o dano causado, devidamente corrigido.

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Pois bem.

Compulsando os autos e revisitando o deslinde processual extrai-se que a parte autora/apelante noticiou que teve sua conta bancária invadida e solapada através de empréstimos e pagamentos desconhecidos. Narrou a parte autora/recorrente que recebeu uma mensagem em seu celular de golpistas que a orientaram ir a um caixa eletrônico e realizar atualização cadastral e lá estando um funcionário do banco teria lhe dito que a mensagem que recebeu no celular era da instituição, motivo pelo qual imputa responsabilidade da casa bancária em seu detrimento.

O banco apelado apurou o caso levantado pela parte apelante, sendo emitido parecer desfavorável:

“emitimos parecer DESFAVORÁVEL ao ressarcimento do(s) valor(es) contestado(s), considerando: - Reincidente há menos de seis meses: não. - Transações contestadas ocorreram no dia 03 e 04/08/2020, com uso de CELULAR liberado pela cliente no TAA, com leitura de QRCode; DADOS DO EQUIPAMENTO: * Apelido: "iPhone"; * Equipamento:C2F3F9C5C1F5F2F2F0F1C3F8C2F0F3F4C1F2C2F7 3F5F6C5F1C3F9F6F5F5F8F3 * Data liberação: 30/07/2020 às 13:25, no TAA 2836/72089, com uso do cartão n. 5485.7391.7471.7765 e aposição de BIOMETRIA no terminal. Fotos do TAA mostram cliente em frente ao terminal (incluídas no dossiê ROI); - Equipamento não foi utilizado para acessar a conta de outros clientes; - Equipamento bloqueado; - Não foram identificadas no GTR ou RETAG, transações não contestadas realizadas com o mesmo equipamento; CREDENCIAIS DO CLIENTE: - Senha da CONTA CORRENTE bloqueada em 04/08/2020, alterada em 05/08/2020; - Senha de INTERNET bloqueada em 04/08/2020, alterada em 05/08/2020; - BB-Code não habilitado; - Biometria Ativo em 08/02/2016. CONCLUSÃO: - Transação(ões) contestada(s) realizada(s) através de equipamento celular autorizado no TAA, com leitura do QR Code; - Trata-se de possível caso de engenharia social, onde o cliente é induzido a liberar celular espúrio. O próprio cliente captura a imagem do QRcode no TAA, encaminha ao fraudador, que faz a leitura com aparelho espurio e responde ao cliente com código numérico da liberação, para confirmação no TAA; - O sistema do Banco, previamente à transação de liberação no TAA, apresenta uma tela de alerta de fraude ao cliente; além disso, na tela onde o QRCode para habilitação é apresentado, também há um outro alerta para que o cliente não envie fotos daquela tela; - Não há indício de fraude interna; - Desta forma, emitimos parecer DESFAVORÁVEL ao ressarcimento, pois não identificamos falha de segurança, de sistema ou de funcionário do Banco do Brasil.”

Verifica-se que a apelante orientada por golpistas através de seu número de telefone foi ludibriada a fornecer acesso e controle de sua conta bancária, quando enviou foto do QR CODE por telefone a terceiros, sem qualquer participação da instituição financeira apelada.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da recorrida, o que não foi verificado.

Em verdade a parte recorrente foi extremamente descuidada e por isso foi vítima de um golpe praticado por terceiros, eis que dentre a inobservância de várias precauções, encaminhou foto do “QR Code” de sua conta bancária por telefone, o que é o mesmo que fornecer acesso e senha deliberadamente.

O princípio constitucional de defesa do consumidor não isenta as pessoas do dever de cuidado existente no dia a dia.

Assim, não se incumbiu o autor, ora apelante, do seu dever de cautela, delineando-se aí sua responsabilidade pelos danos narrados nestes autos.

Com essas razões, os transtornos experimentados pelo autor, ora recorrente, decorreram de sua própria e exclusiva culpa, fato que configura excludente de responsabilidade, porque afasta eventual ato ilícito e consequentemente, o nexo causal, consoante leitura do art. 14, § 3º, II, do CDC:

“(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

A propósito, mutatis mutandis, veja-se entendimentos de jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGADOS DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - INTERNET BANKING - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA REFORMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC). 3- A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva do próprio correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização do aplicativo de acesso aos serviços bankline, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.162306-5/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2020, publicação da sumula em 21/08/2020 - g.n.)

É patente o compromisso de cuidado do consumidor, que deve tomar precauções quando da realização de operações bancárias a fim de evitar prejuízos.

Portanto, não se verifica falha na prestação de serviço por suposta falta de segurança no serviço oferecido pelo Banco via internet banking, pois conforme apontado pela própria parte autora, as transações bancárias somente são efetivadas quando confirmadas via QR CODE através do celular do correntista, confirmação esta que foi realizada pela apelante. Assim, não há nexo de causalidade entre a conduta do Banco (protocolos de segurança) e o dano experimentado pela parte autora, tampouco falha na prestação do serviço capaz de acarretar-lhe a obrigação de arcar com os prejuízos descritos na inicial.

Em casos semelhantes julgou-se de igual forma:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EMISSÃO DE BOLETO FALSO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. FRAUDE QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AOS REQUERIDOS. PROVA DEMONSTRANDO ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS ACERCA DA EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.1. De uma detida análise dos autos, não se verificam os alegados danos sofridos, tendo em vista que a autora não chegou a efetuar o pagamento do boleto apontado como fraudulento.2. A mídia juntada pelo primeiro requerido aos autos, revela o atendimento fornecido à autora com orientações, esclarecimento de dúvidas quanto do pagamento e informações específicas acerca da utilização do site para emissão de boleto. 3. Os eventos narrados pela autora não podem ser imputados aos requeridos, não se tratando, conforme corretamente decidido em primeiro grau, de fortuito interno, mas sim de tentativa de golpe praticada por terceiros.4. Diante do desprovimento do recurso de apelação, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, é de se majorar os honorários sucumbenciais devidos aos procuradores da parte apelada, observada a assistência judiciária gratuita deferida à autora.” (TJPR - 8ª C.Cível - 0025567-58.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 04.11.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – USO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE - GOLPE DO MOTOBOY - AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TITULAR QUE CONFIRMA A ENTREGA DO CARTÃO A TERCEIROS – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ART. 14, § 3º, CDC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – FIXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJPR - 9ª C.Cível - 0082833-51.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 18.03.2021)

Os argumentos trazidos não são suficientes para desconstituir a sentença proferida.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Desembargador Sebastião,

Peço vênia para discordar de Vossa excelência.

A preliminar de cerceamento de defesa, arguida em razão da não apresentação, pelo banco, das imagens de vídeo do dia do suposto golpe, a fim de demonstrar que a autora esteve na agência bancária, foi rejeitada sob o fundamento de desnecessidade de mais provas.

Além disso, foi reconhecido que no caso trata-se de relação de consumo, albergada pela inversão do ônus da prova.

Com a devida vênia, é justamente com base nessa assertiva, ou seja, em decorrência relação jurídica estabelecida, em que, indubitavelmente, a parte hipossuficiente, que é a consumidora/autora, vem à justiça narrando que foi ludibriada por fraudadores para proceder à atualização cadastral da sua conta bancária e que compareceu à agência e implementou tal alteração após aval de funcionário da instituição financeira, a quem competia, com base na inversão do ônus da prova, provar que não houve nenhum ato de sua parte que concorresse para o evento danoso.

De se destacar que a demandante afirma ter recebido telefonema de alguém que se apresentou como funcionário do banco, e que sabia tratar-se de correntista.

Nessas circunstâncias, como fornecedor de serviços, competia ao requerido, antes de qualquer coisa, na contestação, trazer todas as provas, apresentar as imagens das câmeras e provar que seus funcionários não se passaram por falsários para ludibriar a apelante. Até porque, assim requereu a autora, a qual se mostra segura quantos as suas afirmações e não apresentou qualquer receio da verdade ao solicitar as filmagens do dia do evento.

Ora, para que o banco tem tantas câmeras de segurança? São para evitar qualquer tipo de fraude dentro de suas agências. Logo, justamente por isso que deveria trazer as imagens solicitadas juntamente com a contestação.

Em vez disso, o demandado abriu uma investigação administrativa interna e construiu uma narrativa a qual não se pode dar veracidade, porque apurada unilateralmente para negar o direito da autora.

Obviamente, com o nível de conhecimento que possuímos, pois julgamos todos os dias fraudes bancárias, se alguém nos ligar por parte do banco e solicitar que façamos a atualização cadastral, nós suspeitaremos de uma possível fraude, mas o consumidor comum não tem esse conhecimento.

Nas circunstâncias do caso concreto, há de se questionar ainda como que o suposto fraudador teve acesso à informação de que apelante era correntista daquele banco e ao seu número de celular?

Data vênia
, respeito imensamente o voto de Vossa Excelência, mas entendo que houve falha na prestação do serviço.

Todos os bancos têm lucros exageradamente altos, em contrapartida, devem investir na segurança de seus clientes e consumidores, a fim de evitar que falsários consigam ludibriar as pessoas que não têm conhecimento desses riscos, ou seja, a maioria da população brasileira, o homem médio.

Ademais, se estamos a tratar de relação consumerista, essa prova que o banco trouxe, ou seja, a investigação administrativa, inclusive, com vários trechos de uma narrativa construída pela instituição financeira transcritos no voto de Vossa Excelência, não me convencem, data vênia.

Consta da assertiva do banco:
“Trata-se de possível caso de engenharia social, onde o cliente é induzido a liberar celular espúrio. O próprio cliente captura a imagem do QRcode no TAA, encaminha ao fraudador, que faz a leitura com aparelho espúrio(...)”

Tal descrição, entretanto, não condiz com o relato da apelante, que alega ter recebido ligação do suposto falsário em 27/7/2020, e em 30/7/2020 compareceu à agência bancária.

Portanto, essa investigação apurada unilateralmente pelo próprio banco de forma interna,
data vênia
, não prospera, razão pela qual, peço escusas a Vossa Excelência para divergir do seu voto.

Com efeito, todos conhecem meu posicionamento quanto ao demandismo contra os bancos, em que há abuso de direito por parte dos consumidores, que entram com várias ações contra as instituições financeiras, inclusive fui a primeira a se insurgir contra a “demanda predatória”. Contudo, não é caso dos autos.

A justiça deve dar guarida às afirmações trazidas pela autora nestes autos justamente porque o banco quedou-se inerte quanto à comprovação de que não agiu de forma negligente, imprudente ou omissa na segurança das atividades bancárias que fornece aos seus clientes.

Portanto, mais uma vez pedindo vênia ao d. relator, dou
provimento ao recurso
a fim reformar a sentença monocrática para julgar procedente a ação para:

a) declarar a inexistência dos débitos cobrados em virtude das transações bancárias realizadas por terceiros, narradas pela autora;

b) condenar o requerido à restituição da importância de R$ 7.189,38 (sete mil cento e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), subtraída indevidamente da conta bancária da demandante;

c) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento e acrescida de juros de mora legal, a contar da citação, pois se trata de relação contratual.

No mais, inverto os ônus sucumbenciais, fixando-o em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODOLFO DA COSTA RAMOS, OAB/SP 312675:

Foi feito empréstimo de pagamento de sete mil e mais um empréstimo de vinte.

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL – CONVOCADA):

O banco bloqueou isso?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODOLFO DA COSTA RAMOS, OAB/SP 312675:

O banco passou a descontar da conta da apelante.

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL – CONVOCADA):

A autora alertou ao banco que era fraude?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODOLFO DA COSTA RAMOS, OAB/SP 312675.

Sim, ela esteve no banco, pediu para que fosse feita a interrupção.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes pares,

A questão controvertida de prova é que o banco não juntou o vídeo, mas o vídeo é irrelevante no caso. Quando a juíza indagou se a autora queria instruir o processo, ela dispensou a redação de audiência de instrução. A autora não quis instruir o processo, isso consta dos autos no ID 124839703.

O que esse vídeo prova? Prova a forma, prova apenas que a apelante esteve no banco, mas não prova substância, o que a apelante teria conversado no banco.

V O T O (MÉRITO - CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Desembargador Sebastião,

Não estou a tratar do que o vídeo prova. O fato é que a apuração interna do banco concluiu que a autora forneceu o
QrCode
pelo celular, mas esta afirma, na petição inicial, que recebeu telefonema do falsário em 27/7/2020 para fazer a atualização cadastral e que esteve no banco pessoalmente em 30/7/2020.Essa é a diferença entre a narrativa da autora e a apuração interna/administrativa do banco. Há divergência nas narrativas.

Em razão disso, entendo que, pela inversão do ônus da prova, o banco deveria trazer as imagens de vídeo demonstrando que a parte demandante não esteve na agência no dia dos fatos, o que, entretanto, não ocorreu.

Dessa forma, é preciso dar guarida, data vênia do entendimento de Vossa Excelência, à assertiva da petição inicial.

Por esses motivos, entendo pela condenação do banco conforme acima exposto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Foi contratado dois empréstimos, um de R$ 20.466,00 e um de R$ 2.000,00, e mais danos morais.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Por que o banco não relatou que creditou tais valores na conta da apelante? Ela fez o empréstimo e foi creditado em sua conta? Mas o banco não afirmou isso.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Mas creditou na conta da apelante

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Onde está a prova?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODOLFO DA COSTA RAMOS, OAB/SP 312675:

Excelência,
data vênia
!

Foi feita uma transferência, a gente alertou nas razões de apelação, inclusive está em fase investigativa de cunho policial, que foi transferido para um terceiro esses valores, uma tal de Caroline E. de Oliveira. Entendeu? Assim que caiu o dinheiro, já foi transferido no mesmo momento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

O dinheiro creditou na conta dela e foi transferido.

O que essa imagem provaria? O dinheiro creditou na conta bancária da apelante, foi transferido, ela quem forneceu o QrCode e a instituição financeira que deve pagar?

V O T O (MÉRITO – CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

A instituição financeira deve procurar o falsário. O poder que o banco possui para requerer investigação criminal contra fraudadores é muito maior do que a de uma consumidora isoladamente.

Portanto, continuo com minha conclusão no sentido de dar provimento ao recurso, declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes das transações bancárias implementadas pelo falsário e condenar o banco a pagar R$ 15.000,00 (quinze reais) a título de indenização por dano moral em favor da autora, corrigidos monetariamente a partir deste julgamento e acrescido de juros de mora, a contar da citação, pois se trata de relação contratual.

No mais, inverto os ônus sucumbenciais, mas fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

V O T O (MÉRITO - RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL – CONVOCADA):

Senhor Presidente,

Revejo meu voto e acompanho o entendimento da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, porque como correntistas, somos alvos fáceis de
hackers
e golpistas.

Penso que a Desembargadora Marilsen tem razão ao dizer que os bancos deveriam investir melhor em segurança, e ao fazer empréstimos, deveriam verificar a veracidade do pedido.

Por exemplo, tenho recebido, diariamente, em meu celular, mensagem oferecendo vaga de emprego, é a nova modalidade de golpe. Eu bloqueio imediatamente, porque sei que é golpe, mas uma pessoa que está desesperada a procura de emprego, será ludibriado.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Nilza Maria,

Como o banco fiscalizará o correntista de dar seus dados por telefone, de passar o QrCode?

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL – CONVOCADA):

Por que o banco não investiga esses fraudadores? Eles nunca investigam e o consumidor é sempre prejudicado.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Não podemos colocar a instituição financeira para pagar algo que o cliente foi negligente.

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL – CONVOCADA):

Se a parte foi ao banco e o alertou, este não tomou providência, penso que é responsável.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

A apelante foi ao banco quando a situação já havia se concretizado.

EM 1º DE JUNHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. A 1ª. VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) REVIU O VOTO PROFERIDO PARA ACOMPANHAR A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) PROVENDO O RECURSO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS PARA COMPLETAR O QUÓRUM A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODOLFO DA COSTA RAMOS, OAB/SP 312675.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Antes de colher o voto do Desembargador João Ferreira Filho, retifico meu voto e acompanho o voto da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º - VOGAL):

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022